Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008535-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ADRIANA MARTINS DE SOUSA - CPF: 923.302.232-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – MEDIDA NECESSÁRIA – LEILÕES JÁ REALIZADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – RESULTADO NEGATIVO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008535-78.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Leilões, indeferiu a suspensão do leilão do imóvel agendado para 06 e 08 de fevereiro de 2024.

A agravante alega que em 2022 celebrou com o agravado, contrato com garantia de alienação fiduciária, referente a um imóvel residencial no valor de R$224.000,00.

Aduz que vinha honrando pontualmente as parcelas do financiamento, mas passou por dificuldade financeira, e não conseguiu manter o pagamento.

Diz que procurou o agravado para regularizar a situação, mas não obteve êxito e, por fim, o bem foi levado à hasta pública.

Argumenta que o ato é nulo porque não houve a citação pessoal como determina o §1º, do art. 26 da Lei n. 9.514/97, bem como o Edital também é nulo.

Afirma que como o imóvel já foi averbado, poderá ocorrer outra tentativa de alienação.

Discorre sobre a possibilidade de purgação da mora (art. 34 do Decreto-Lei n. 70/66).

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 208955173.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 212778182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a suspensão do leilão do imóvel agendado para 06 e 08 de fevereiro de 2024, proferido nos seguintes termos:

“(...)

3. No presente caso, verifica-se que a tutela vindicada consiste na suspensão de leilão extrajudicial, tendo como objeto de venda um bem imóvel alienado fiduciariamente em favor da parte requerida.

4. No mais, analisando os documentos juntados na inicial, notadamente a cópia da matrícula referente ao mencionado imóvel (Id. 139976539), verifica-se que em razão do decurso do prazo legal sem a purgação do débito por parte da devedora, ora requerente, consolidou-se a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, ora requerido.

5. A Lei n.º 9.514/1997, que rege a matéria, dispõe em seu art. 26, caput, que, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.

5.1. De acordo com o § 1° do referido dispositivo legal, o fiduciante-devedor “será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação”. É a constituição da mora.

5.2. Os parágrafos 3º e 4º do referido artigo 26 dispõem que a intimação para a constituição em mora será feita pessoalmente ao fiduciante, pelo Oficial do Registro de Imóveis ou pelo Registro de Títulos e Documentos, conforme o caso, ou ainda pelo correio, via AR.

6. Nesse passo, não há documentos hábeis a comprovação da alegada ausência de constituição em mora, que possa autorizar o deferimento da tutela para suspensão do leilão. Poderia a parte autora demonstrar através de uma certidão negativa do cartório que o requerido não preencheu os requisitos legais para a ocorrência do leilão. Pelo contrário, a própria parte carreou aos autos matrícula do referido imóvel (Id. 139976539), onde consta a averbação da consolidação da propriedade fiduciária haja vista “o decurso do prazo legal sem a purgação do débito por parte dos devedores”. O que verifica, ainda que sem prova em contrário, foi intimada a devedora, ora requerente, para a purgação do débito, tanto que foi certificado pelo Oficial Registrador, conforme mencionado no “retalho” do documento apontado.

7. Ademais, convém salientar a inviabilidade de suspender o leilão nos termos requeridos, vez que o mesmo já ocorreu no mês de fevereiro, motivo pelo qual evidenciaria a perda do objeto.

8. Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado na inicial,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA,
com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil (...)”.

Conforme estabelece a Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade, faz-se o leilão público em 60 dias, e o devedor será comunicado por correspondência dirigida aos endereços mencionados no Contrato, inclusive ao endereço eletrônico (art. 27, §2º-A), sendo-lhe assegurado, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas previstas nos §§2º e 2º-B do art. 27.

Extrai-se de consulta ao processo no primeiro grau que 1º e 2º leilões realizados em 06 e 08 de fevereiro de 2024 foram negativos.

De toda forma, à época da interposição do Recurso (28-03-2024) os leilões já haviam ocorrido, sendo possível aguardar a instrução processual para confirmar ou afastar a regularidade dos procedimentos de execução extrajudicial da garantia e, com isso, analisar com mais precisão o pedido liminar formulado.

Por ora não há como dirimir a questão da regularidade ou não da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, cumpre apreciar tão somente os fundamentos do
decisum.

No presente caso, foram devidamente observados os critérios elencados no art. 300 do CPC, já que considerados os elementos existentes nos autos naquela ocasião.

Dessa maneira, a decisão deve ser mantida até que o juízo de origem examine os subsídios a serem fornecidos pelo agravado.

Ademais, ao ingressar nesta instância a agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse. Logo, pode ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção mais concretos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA INVIÁVEL NA OCASIÃO – LEILÕES JÁ REALIZADOS – RESULTADO NEGATIVO – INFORMAÇÃO DO CREDOR DE AQUISIÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO–REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo e há informação ulterior de que ocorreu a venda direta. Essas questões devem ser dirimidas no juízo de origem para que não haja supressão de instância e nem prejuízo para terceiros”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1006411-93.2022.8.11.0000, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1010319-61.2022.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024